Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A ausência de manifestação do acórdão embargado a respeito do pleito de condenação do agravante por litigância de má-fé, articulado em sede de contrarrazões, importa em omissão, que deve ser reconhecida e sanada.

3. Para que seja imposta a condenação da parte em litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração de que a parte agiu nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Omissão suprida. Condenação por litigância de má-fé rejeitada.